Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714033-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIANE ALVES DOMINGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação trazida na petição de id. 18806683, pelo i.Membro do Ministério Público, dê-se vista a parte Agravante, em respeito ao disposto no art. 10 do CPC, para, querendo, no prazo de 10 (quinze) dias, apresentar manifestação. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. intime-se Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora